Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a nova petição e o documento colacionado aos autos pela agravante, conquanto diga respeito a fato novo, ou seja, ocorrido após a prolação da decisão que está sob reexame, mas de forma a ser prevenida a alegação de nulidade de parte a parte, diga a agravada, em 05 (cinco) dias, sobre o derradeiro documento acostado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, mantendo-se o processo na pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator